Tribunal: STF
Processo: RE 109538
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
- IPTU. LEI N. 3.681/83, DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. AUMENTO DO
VALOR DE IMPOSTO.
ELEVAÇÃO DE ALIQUOTA, COMO PENALIDADE PELA NÃO CONSTRUÇÃO DE MUROS
E PASSEIOS: IMPOSSIBILIDADE.
TEM ENTENDIDO O S.T.F. QUE E POSSIVEL A MAJORAÇÃO DO IPTU DOS
IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, COM BASE NA SUA LEI N.
3.681/83, EM FACE DE FIXAR ELA RIGIDOS CRITÉRIOS, QUE NÃO DEIXEM
MARGEM A QUE A AUTORIDADE MUNICIPAL ARBITRARIAMENTE OS ELEVE.
DE OUTRA PARTE, NÃO HÁ BASE PARA QUE, COMO PENALIDADE PELA FALTA DE
MUROS E PASSEIOS NO IMÓVEL, SEJAM AUMENTADAS AS ALIQUOTAS DO IPTU.
NÃO PODE TAL MAJORAÇÃO SERVIR COMO SUBSTITUTIVO DE MULTA
ADMINISTRATIVA.